Tribunal: TJSP
Processo: 1025551-10.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Policial Militar. Pensão por morte. Filha maior de idade. Alegação de dependência econômica e incapacidade laborativa. Pedido administrativo indeferido. Pretensão à concessão do benefício em concorrência com a cônjuge. Impossibilidade. Requisitos legais não preenchidos. Incapacidade laborativa não demonstrada. Não restou comprovada, ainda, dependência

Ementa:
Apelação. Servidor Público Estadual. Policial Militar. Pensão por morte. Filha maior de idade. Alegação de dependência econômica e incapacidade laborativa. Pedido administrativo indeferido. Pretensão à concessão do benefício em concorrência com a cônjuge. Impossibilidade. Requisitos legais não preenchidos. Incapacidade laborativa não demonstrada. Não restou comprovada, ainda, dependência econômica contemporânea à data do óbito do ex-servidor. Inteligência do art. 8o da LE no 452/78 (com redação dada pela LCE no 1.013/07). Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.